Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Petição Inicial deve estar acompanhada das condições gerais do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
2. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. Apelação conhecida e não provida.